Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-53.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020554-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020554-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ERCIO QUARESMA FIRPE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL – DESPROPORCIONALIDADE FACE A POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e organização criminosa, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020554-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ERCIO QUARESMA FIRPE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo
“não indicou concretamente qualquer conduta do paciente visando justificar a adoção da medida extrema”.

Assevera ser
“temerária a utilização da segregação cautelar antes da sentença condenatória transitada em julgado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, notadamente quando estiverem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre na espécie”.

Por fim, afirma ser possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020554-53.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Segundo ressai dos autos, a prisão preventiva do paciente,
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, foi decretada sob os seguintes fundamentos:

“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

[...]
Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo “Lacoste”.

O representado ostenta a ação penal CI 12392263, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara de Alta Araguaia, pelo crime de homicídio; ação penal CI 212571, em trâmite perante o juízo de Primavera do Leste, pelo crime de tráfico de drogas; ação penal CI 540068, neste juízo, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; e ação penal CI 552538, neste juízo, pelo crime de tráfico de drogas
.

[...] Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Após o recebimento da denúncia, o juízo
a quo
reapreciou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se que os denunciados em epígrafe são conhecidos das forças de segurança, Ministério Público e Poder Judiciário, pois, mesmo reclusos, novamente aparecem no topo da pirâmide investigada e continuam a comandar a organização criminosa Comando Vermelho, gerenciando, com auxílio de pessoas de sua confiança nas ruas, um lucrativo e estável negócio.

Após minuciosa análise de todo o conteúdo obtido a partir dos aparelhos celulares apreendidos, constatou-se que os quatro indivíduos são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios de abrangência.

Verificou-se que FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, SANDRO DA SILVA RABELO, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR e RENILDO SILVA RIOS,
além de comandarem os demais criminosos integrantes da ORCRIM, são os responsáveis por recolher as taxas compulsórias
e, ainda, dividem entre eles grande parte do lucro com a venda de entorpecentes em cada um dos municípios, conforme detalhadamente descrito na representação inicial e nos relatórios policiais juntados ao inquérito policial
.

Em conversa de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR com EDVALDO, JONAS explica por mensagem de texto que o gerente do tráfico na região norte do Estado, PEDRO CEZAR DE JESUS, vulgo “AZULÃO”, encaminhou o valor de R$ 68.348,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais) e orienta EDVALDO a separar o valor da seguinte forma:
duas quantias de R$ 21.116,00 (vinte e um mil cento e dezesseis reais) para FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”
, e RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”, respectivamente, e R$ 26.116,00 (vinte e seis mil cento e dezesseis reais) para PRECIOSO, como também é conhecido SANDRO SILVA RABELO, o SANDRO LOUCO.

A exemplo dos trechos extraídos do relatório, existem dezenas de menções e apontamentos que indicam o domínio de SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO”;
FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”
; RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”; e JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”, responsáveis pelo fornecimento de drogas e divisão dos lucros obtidos nas regiões delimitadas.

A corroborar, denota-se da conversa travada entre EDVALDO E MAIKON, em que realizam uma conferência de todos os valores arrecadados pela ORCRIM,
que foi encaminhada uma imagem de uma anotação contendo a alcunha do denunciado FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, junto ao valor de R$ 35.320,00 (ID 78928143 – pág. 25), fornecendo contundentes indícios de que se refere à parte do denunciado no rateio do lucro obtido com a atividade criminosa
.

Não bastassem os indícios que pesam sobre os denunciados, eles respondem a diversos procedimentos criminais.

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO ostenta a ação penal CI 12392263, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, pelo crime de homicídio; ação penal CI 212571, em trâmite perante o juízo de Primavera do Leste, pelo crime de tráfico de drogas; ação penal CI 540068, neste juízo, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; e ação penal CI 552538, neste juízo, pelo crime de tráfico de drogas
”
(id. 133809674).

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” [na figura de liderança], além da sua reiteração delitiva [condenações e ações penais por crimes de homicídio, roubo majorado, tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro].

A propósito, quanto aos requisitos da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto ao
fumus commissi delicti
, o Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de Recurso em HC n. 1019720-84.2022.811.0000 – que manteve a custódia do paciente no julgamento realizado em 1º-8-2023 –, negou provimento ao recurso, consignando que
“
foram declinados, portanto, no bastante, pelo juízo do primeiro grau, os indícios de autoria e materialidade do crime de integrar organização criminosa em relação ao recorrente
”.
Por fim, ficou registrado ainda que
“os indícios de funcionamento da organização criminosa foram levantados e ainda se fazem presentes mesmo estando os acusados encarcerados, em cumprimento de pena por outros crimes”
, o que revela a insuficiência
“de medidas alternativas à prisão para desarticulação da organização criminosa”
, notadamente pela
“ousadia dos agentes, justificando, se mais fosse necessário, a manutenção da custódia e mais reforço a sua higidez”.

Assim, ainda persistem os motivos para manutenção da prisão preventiva, a saber, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020), e evitar a reiteração de fatos delituosos.

Cito precedentes do STJ:

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). [...]
(STJ, RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Ademais,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Depois, “
a imposição da constrição processual
em nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista
apresentar natureza distinta da prisão final,
existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023